Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento de que havia sido proposta ação individual anterior com idêntico pedido e causa de pedir, cujo pedido foi rejeitado. O apelante pretende executar os efeitos da sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o autor da ação individual, proposta após a ação coletiva, pode executar os efeitos da sentença coletiva, mesmo após a rejeição do pedido formulado por ele na demanda individual anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se somente quando a ação coletiva é proposta após a individual.
4. A propositura de ação individual posterior à coletiva configura renúncia aos efeitos da sentença coletiva e, por essa razão, impede o aproveitamento da coisa julgada coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A propositura de ação individual posterior à coletiva configura renúncia aos efeitos da sentença coletiva e, por essa razão, impede o aproveitamento da coisa julgada coletiva”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.702.171/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.642.609/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.8.2020; TJDFT, ApCiv 0722496-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 23.7.2025; TJDFT, ApCiv 0717464-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 30.7.2025; TJDFT, ApCiv 0715065-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 4.6.2025.